Tribunal: TJDFT
Processo: 0738405-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. artIGO 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. HIPOSSUFICIÊNCIA para a produção técnica da prova NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
2. Hipótese de não demonstração da alegada hipossuficiência para a produção técnica da prova, ré/agravante que, em contestação, apresentou parecer técnico contábil. E, nesta sede, não trouxe elemento ou argumento suficiente a demonstrar maior dificuldade ou mesmo efetiva impossibilidade de produzir prova para a defesa do alegado direito subjetivo. 2.1. "Inocorrência de hipossuficiência técnica diante da própria postura autora/recorrente em buscar, de pronto, juntar à inicial parecer técnico para demonstrar as suas alegações” (Acórdão 1158549, 07181230920188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.